Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional do Maranhão - Incra/MA para examinar possíveis irregularidades relacionadas à fragilidade/efetividade depolíticas públicas, a indícios de irregularidades em processos de titulação de territórios quilombolas e em atos administrativos praticados na Unidade Avançada do Incra no Município de Barra do Corda.

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de auditoria de conformidade realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - Superintendência Regional no Estado do Maranhão, no período compreendido entre 18/6/2018 e 29/8/2018, autuado em cumprimento a determinação constante no Acórdão 1177/2018-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, prolatado no âmbito do TC Processo 023.404/2017-5 (Solicitação do Congresso Nacional). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em dar quitação a Domingos Augusto de Moura Carvalho, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2345/2020-TCU-Plenário . 1. PROCESSO TC- Processo 018.055/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Benedito Ferreira Pires Terceiro (XXX.221.983-XX); Dayvson Franklin de Souza (XXX.110.942-XX); Domingos Augusto de Moura Carvalho (XXX.605.853-XX); George de Melo Aragão (XXX.304.783-XX); José Inácio Sodré Rodrigues (XXX.545.093-XX); Jowberth Frank Alves da Silva (XXX.502.374-XX); Livio Jonas Mendonça Correa (XXX.309.543-XX); Maria de Fátima Pessoa Santana (XXX.160.803-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Unidade: Superintendência Regional no Estado do Maranhão/Incra. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Paulo Jorge Saba Neto (OAB/MA 12.443), representando José Inácio Sodré Rodrigues; Kleyton Henrique Bandeira Paes (OAB/MA 14.605), representando Domingos Augusto de Moura Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.